Tribunal: TJMT
Processo: 89191-80.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 23/10/2020
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
23/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 651524-P / 2020
Sexta-feira, 23 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80891914120178110001 / 2017 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80891914120178110001
Requerente: SILVANA PINHEIRO DA CAS MALHEIROS
Requerido: ILSON FERNANDES SANCHES
Beneficiário: SILVANA PINHEIRO DA CAS MALHEIROS
Conta Judicial 1600104642034
Valor: R$ 2.631,25 (dois mil e seiscentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
Autorizado: MARIANA BRAGA LOUZADA
CPF/CNPJ: 934.976.011-87
Data de Emissão: 23/10/2020
Titular Conta MARIANA BRAGA LOUZADA
CPF/CNPJ Titular Conta 934.976.011-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 4456 138207 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1094582470 1/1